Tribunal: TJMT
Processo: 0000966-73.2020.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000966-73.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO JOSE CESCONETTO - CPF: 867.994.101-82 (EMBARGANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), POLIANA FRANCIELLE LEMES GONCALVES - CPF: 018.805.481-27 (EMBARGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação Cível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, e se há fundamento para alterar a decisão do Colegiado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado os pontos controvertidos e a temática suscitada nos aclaratórios.

4. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que, em tese, seria o caso de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais complementares. Todavia, considerando as peculiaridades do caso concreto - em especial o fato de que o juízo de origem havia proferido sentença de mérito julgando improcedente a demanda - o Colegiado entendeu que o não conhecimento do recurso era a solução mais adequada, em observância aos princípios da primazia do mérito, da cooperação e da efetividade.

5. Além disso o acórdão afastou, de maneira bem fundamentada, a possibilidade de concessão da justiça gratuita, seja pela preclusão, seja pelo fato de eventual concessão da benesse neste momento produzir efeitos ex nunc.

6. Assim, os embargos declaratórios não são meio processual adequado para reexame do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

7. Inexistência de contradição, omissão ou outro vício capaz de justificar a reforma do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados para manter o acórdão que não conheceu do apelo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ronaldo José Cesconetto
contra o acórdão de ID 290232888 que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Embargante em desfavor de
Poliana Francielle Lemes Gonçalves.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO PROCESSUAL. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS INICIAIS COMPLEMENTARES. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis), proposta para impugnar decisão proferida em processo indenizatório anterior. Ainda na fase instrutória, o juízo de origem fixou valor da causa diverso do atribuído na inicial, determinando o recolhimento de custas complementares pelo Autor/Apelante. O Autor/Apelante requereu justiça gratuita e parcelamento, ambos indeferidos, sem posterior impugnação. A despeito de múltiplas intimações e oportunidades para o adimplemento, permaneceu inadimplente.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o Recurso de Apelação pode ser conhecido quando o Autor/Apelante não recolheu as custas iniciais complementares, mas o juízo a quo proferiu sentença de mérito sem analisar a questão.

III. Razões de decidir

3. O juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça durante a fase instrutória e determinou o recolhimento das custas complementares, de forma parcelada, mas a decisão não foi objeto de qualquer irresignação pelo Autor/Apelante, estando acobertado pela preclusão, conforme o art. 507 do CPC.

4. Eventual deferimento da justiça gratuita teria efeito ex nunc e, portanto, não alcançaria atos processuais anteriores

5. A ausência de recolhimento das custas iniciais remanescentes, após decisão expressa indeferindo a justiça gratuita e concedendo parcelamento, configura deserção. Neste caso, incumbia ao juízo extinguir o processo,

sem resolução do mérito.

6. No entanto, o juízo de origem proferiu sentença meritória, julgando improcedente a Ação Declaratória de Nulidade, desse modo, a extinção do feito nesse momento poderia beneficiar o próprio Autor/Apelante por sua inércia quanto à satisfação das custas complementares, violando princípio basilar do direito (ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza).

7. Além disso, a prolação de decisão extintiva nesse momento contraria os princípios da primazia do mérito, da boa-fé processual e da efetividade.

8. Nesse contexto, há que se reconhecer ausência de interesse recursal legítimo, diante da inadimplência das custas iniciais complementares, impedindo o conhecimento do apelo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não conhecido.

Em suas razões, o Embargante alega contradição e omissão no acórdão, argumentando que o processo deveria ter sido extinto sem resolução de mérito, com base no artigo 290 do Código de Processo Civil, ante o não pagamento das custas iniciais complementares.

Sustenta que a extinção do processo por não recolhimento de custas complementares após a angularização da relação processual se amoldaria à hipótese de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), exigindo prévia intimação pessoal da parte.

Argumenta que a nova intimação determinada pela Relatora, em 03/02/2025, teria renovado o prazo recursal, devendo a justiça gratuita ser novamente analisada.

Ao fim, presquestiona os artigos 290 e 485, inciso III, do Código de Processo Civil, além do artigo 30 da Lei no 6.015/73 e do artigo 5o, inciso LXXVI, da Constituição Federal.

Assim, requer o provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para dar provimento ao Recurso de Apelação.

Contrarrazões (ID 295020391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço
dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos, contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

Os Embargos de Declaração, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de integração destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

Portanto, os aclaratórios não se prestam à prolação

de novo julgamento da causa.

No caso em apreço, em que pese o esforço argumentativo do Embargante, não se verifica qualquer vício a ser sanado no acórdão combatido, pois a decisão colegiada abordou de forma clara e suficiente as razões pelas quais o Recurso de Apelação não foi conhecido.

Além disso,
no acórdão embargado a temática acerca da extinção do processo, sem resolução do mérito, foi amplamente abordada, tendo sido afastada tal possibilidade,
nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis) ajuizada pelo ora Apelante em desfavor da ora Apelada, aduzindo nulidades insanáveis na Ação Indenizatória no 3239-40.2011.8.11.0003 - código 448060, proposta anteriormente pela ora Apelada em desfavor do ora Apelante.

O Apelante deu à causa, inicialmente, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e recolheu as custas e taxas iniciais (ID 191154296 e ID 191154297).

No entanto, após impugnação ao valor da causa apresentada pela Apelada em sede de contestação (ID 191150053), o juízo de primeiro grau alterou o valor da causa para R$ 1.696.123,35 (um milhão e seiscentos e noventa e seis mil e cento e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), ocasião que intimou o Apelante para recolher a diferença das custas, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 191150064).

Em seguida, o Apelante infirmou que as custas remanescentes ultrapassa o importe de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) e pugnou pela concessão da justiça gratuita, visando a dispensa do pagamento, conforme petitório de ID 191150069.

Ocorre que, conforme decisão de ID 191150090, o juízo a quo indeferiu a benesse pretendida e novamente determinou o recolhimento das custas iniciais remanescentes, de forma parcelada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

A mencionada decisão não foi objeto de qualquer irresignação por parte do Apelante.

Não obstante, até o presente momento o Apelante não adimpliu as custas iniciais remanescente, embora tenha se manifestado em diversas ocasiões no processo, sempre permanecendo silente acerca da referida obrigação.

Convém registrar que a ausência de recolhimento das custas iniciais remanescentes foi suscitada pela Apelada diversas vezes, conforme se vê em ID 191150091, ID 191150113 e ID 191150120, mas o juízo da causa não enfrentou a questão.

Ao contrário, o juízo de primeiro grau instruiu o processo e, posteriormente, proferiu sentença de mérito, julgando improcedente os pedidos da inicial, oportunidade que se limitou a determinar que a Secretaria certificasse “se a parte autora recolhera as custas e taxas judiciárias, em consonância com o quinto parágrafo de (fl.508 – correspondência ID 92969474, fl.02)” – sic.

O

recolhimento das custas iniciais é ônus processual do Autor/Apelante ao distribuir uma demanda, de modo que na ausência de pagamento, incumbia ao juízo de primeiro grau proferir sentença sem resolução do mérito, o que não ocorreu.

Por tal motivo, através da decisão de ID 256835667 esta Relatora, ao conhecer do caso, converteu o julgamento em diligência, determinando a intimação pessoal do Apelante para comprovar o recolhimento das custas complementares.

Não obstante, por meio da manifestação de ID 269642251 o Apelante reiterou o pedido

de concessão da justiça gratuita e o parcelamento das custas, matérias estas preclusas, pois já analisadas anteriormente.

A decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi objeto de recurso, estando acobertada pela preclusão, não cabendo a reabertura de discussão em grau recursal, a teor do artigo 507 do Código de Processo Civil:

(...)

A propósito:

(...)

Não se esquece que a justiça gratuita pode ser reanalisada a qualquer tempo, segunda a Jurisprudência, mas no caso, quanto ao recolhimento das custas iniciais remanescentes, a preclusão é inconteste, sobretudo quando a concessão do benefício não alcança atos processuais anteriores ao seu deferimento (efeito ex nunc).

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Corte Estadual:

(...)

Ademais, o parcelamento das custas já havia sido deferido desde o ano de 2022 e mesmo assim, em que pese diversas manifestações nos autos, o Apelante não adimpliu a obrigação (custas). Pelo contrário, reitera pedido de parcelamento “em número de parcelas não inferiores a 60 meses” – sic pág. 2 do ID 269642251, em total descompasso à CNGC/MT (Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça), que autoriza o parcelamento em até 6 (seis) vezes.

Assim sendo, facilmente se conclui pela ocorrência de preclusão quanto à justiça gratuita e o desinteresse do Apelante em recolher as custas processuais remanescentes, embora o transcurso de exatos 3 (três) anos desde a primeira determinação do juízo a quo (ID 191150064).

Frisa-se, da primeira determinação para o Apelante recolher as custas complementares, na data de 16/05/2022 (ID 191150064), até a presente data, transcorreram exatos 3 (três) anos.

Não pode o Apelante, diante das peculiaridades do caso, alegar desconhecimento do dever de recolher as custas complementares, mormente quando houve a tentativa de intimação pessoal do mesmo para tanto (ID 270058352).

Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reputa-se como válida a tentativa de intimação pessoal. Além disso, o advogado do Apelante não arguiu qualquer nulidade ao se manifestar nos autos (ID 269642251).

Portanto, Eminentes Pares, o caso em exame apresenta uma condição sui generis, haja vista que o juízo a quo proferiu sentença de mérito, improcedendo os pedidos da Ação Declaratória de Nulidade (Querella Nullitatis Insanabilis), sem que antes o Autor/Apelante recolhesse a complementação das custas e taxas iniciais.

Certamente seria o caso de extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Todavia, diante da sentença meritória proferida pelo juízo de primeiro grau, ora objeto da Apelação, se revela correto o não conhecimento do presente Recurso de Apelação, em observância aos princípios da primazia do mérito, da cooperação e da efetividade.

Conforme os artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, é dever do Poder Judiciário assegurar a solução integral do mérito, sempre que possível, atendendo aos preceitos de efetividade e razoabilidade, vejamos:

(...)

Ademais, ainda que assim não fosse, a extinção do processo nesse momento processual, sem resolução do mérito, certamente beneficiará o Apelante que agiu em desacordo com as normas legais, pois já tem o conhecimento da decisão meritória (improcedência).

Trata-se, assim, de nítida violação ao princípio geral do direito de que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.

Nesse contexto, evidencia-se que o Apelante não possui interesse recursal legítimo, pois sequer adimpliu as custas iniciais complementares, embora intimado diversas vezes e tenha se manifestado em diversas ocasiões no processo.

Diante do exposto, não conheço do Recurso de Apelação Cível. (...)”
– sic.

Portanto, frisa-se, o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que, em tese, seria o caso de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Todavia, considerando as peculiaridades do caso concreto - em especial o fato de que o juízo de origem havia proferido sentença de mérito julgando improcedente a demanda - o Colegiado entendeu que o não conhecimento do recurso era a solução mais adequada, em observância aos princípios da primazia do mérito, da cooperação e da efetividade.

De igual forma, restou afastada, conforme trecho acima destacado, a possibilidade de concessão da justiça gratuita, seja pela preclusão, seja pelo fato de eventual concessão neste momento produzir efeitos
ex nunc.

Desse modo,

a alegada contradição e omissão sustentadas pelo Embargante dizem respeito, em verdade, a discordância quanto aos fundamentos adotados no acórdão, revelando
nítido intuito de rediscussão do mérito
e obtenção de nova decisão com efeitos infringentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção”
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025